Tribunal: TCU
Processo: 032.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11501/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.537/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Cosme da Silva (XXX.913.407-XX); Ana Lucia Martins de Oliveira Santos (XXX.646.857-XX); Andre Didier Lyra (XXX.531.527-XX); Antonio Carlos Moreira da Silva (XXX.835.737-XX); Ariana Alves Paixao (XXX.959.327-XX); Bruno Silva Pereira (XXX.120.387-XX); Cassio Marcelo Reis Sampaio (XXX.388.017-XX); Diego Inacio (XXX.400.647-XX); Fernanda Marques Conceicao (XXX.368.087-XX); Juliana Vieira Dias Rocha (XXX.763.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.